Tribunal: TJDFT
Processo: 0713920-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. RECUSA. DANO MORAL. MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO.
1. Constitui ofensa moral a indevida recusa da operadora do plano de saúde em custear a cirurgia pós-bariátrica para redução de excesso de pele, quando demonstrado que a segurada convivia com complicações dermatológicas, prejuízo funcional e redução de sua autoestima. No caso, foi mantido o valor fixado na r. sentença, R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. O valor e a periodicidade da multa diária (astreintes) pelo descumprimento de determinação judicial deve obedecer aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e, ao mesmo tempo, representar efetiva coerção ao destinatário, sob pena de ineficácia do instituto.
3. Negou-se provimento ao apelo.